Tribunal: TJSP
Processo: 0035306-35.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Servidão
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DA INICIAL FUNDADO NA REGRA DO ARTIGO 1.288 DO CC – DEMANDA RELACIONADA A DIREITO DE VIZINHANÇA - MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO III DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000837214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0035306-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é suscitante
COLENDA 38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado COLENDA 27a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção
do Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Dirimiram o conflito de competência para declarar competente para julgamento
do recurso a 27a Câmara da Seção de Direito Privado.V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARCONDES D'ANGELO, ARALDO TELLES, A.C.MATHIAS
COLTRO, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, CORREIA LIMA,
COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI E GOMES VARJÃO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível n.0035306-35.2020.8.26.0000
Conflito de Competência Cível no 0035306-35.2020.8.26.0000 -Voto no 35841
2
Suscitante:38a Câmara de Direito Privado (Des. Fernando Sastre
Redondo
Suscitada: 27a Câmara de Direito Privado (Des. Fábio Podestá)
Interessados: João Henrique Burkas Ribeiro e outra; Denise Silveira
Sica
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PEDIDO DA
INICIAL FUNDADO NA REGRA DO ARTIGO 1.288 DO
CC
DEMANDA RELACIONADA A DIREITO DE
VIZINHANÇA - MATÉRIA QUE SE INSERE NA
COMPETÊNCIA
DA
SUBSEÇÃO
DE
DIREITO
PRIVADO III DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
SUSCITADA
RECONHECIDA
VOTO No 35841
Cuida-se de conflito de competência suscitado pela
38a Câmara de Direito Privado desta Corte em face da 27a Câmara de
Direito Privado, tendo por objeto o julgamento de agravo de instrumento
contra decisão que, em ação de obrigação de fazer fundada em direito de
vizinhança, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelos
autores.
Os autos foram distribuídos originalmente a 27a
Câmara de Direito Privado, que, por decisão monocrática do relator
sorteado, declinou da competência por entender que o pedido deduzido
na inicial se refere a matéria relativa a servidão de passagem, de
competência da Seção de Direito Privado II.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível n.0035306-35.2020.8.26.0000
Conflito de Competência Cível no 0035306-35.2020.8.26.0000 -Voto no 35841
3
O processo foi redistribuído a 38a Câmara de Direito
Privado, a qual entendeu que o pedido inicial está fundado em norma do
direito de vizinhança, de competência, portanto, da Terceira Subseção,
não conhecendo do recurso e suscitando o conflito.
É o relatório.
Tem razão a suscitante.
O artigo 103 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo dispõe que a competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pela natureza da discussão deduzida na petição inicial,
sendo distribuída de acordo com a Resolução no 623/13.
Consoante bem destacou o ilustre desembargador
suscitante, o pedido deduzido na petição inicial, consistente em obrigar a
ré a receber em seu imóvel as águas pluviais que vertem dos terrenos de
propriedade dos autores, relaciona-se diretamente com a norma do artigo
1.288 do Código Civil, dizendo respeito, portanto, a direito de
vizinhança.
Tem-se, portanto, que o julgamento do recurso
envolve matéria inserida na competência de uma das Câmaras da
Subseção de Direito Privado III, nos termos do art. 5o, III, item 14, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível n.0035306-35.2020.8.26.0000
Conflito de Competência Cível no 0035306-35.2020.8.26.0000 -Voto no 35841
4
Resolução 623/2013 (ações relativas a direito de vizinhança e uso
nocivo da propriedade).
Isto posto, pelo meu voto, dirimo o conflito de
competência para declarar competente para julgamento do recurso
a 27a Câmara da Seção de Direito Privado.
ANDRADE NETO
Relator